Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-55.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000070-55.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

AGRAVADO: ANA LUCIA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA ALMEIDA, TAURINO ARAUJO NETO

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REVOGAÇÃO DE EXTINÇÃO POR ERRO FÁTICO.
PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ NÃO IMPLICA QUITAÇÃO PRESUMIDA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO
SALDO REMANESCENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE ASTREINTES
.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA.
VEDAÇÃO À DUPLICIDADE DA MULTA DO ART. 523, CPC.

SEGURANÇA JURÍDICA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
MANUTENÇÃO DO VALOR REAL DA MOEDA (CORREÇÃO MONETÁRIA).
EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, em embargos de declaração, revogou extinção e ordenou pagamento de saldo devedor. A controvérsia reside no resíduo de atualização monetária gerado pelo lapso de 11 meses entre o cálculo e o levantamento da dívida. A Executada argui quitação total, preclusão por levantamento sem reserva e excesso de execução (juros sobre
astreintes
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o levantamento de valores pela exequente, sem ressalva expressa, configura preclusão ou renúncia tácita ao saldo remanescente decorrente da atualização monetária; e (ii) saber se os critérios de cálculo apresentados pela credora são válidos, especialmente quanto à incidência de juros de mora sobre as
astreintes
e a eventual duplicidade da multa do art. 523 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção monetária visa apenas à recomposição do poder de compra e é devida mesmo sem ressalva no levantamento do alvará, devido ao lapso temporal. É vedada a incidência de juros de mora sobre
astreintes
, pois configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa (Agravo de Instrumento nº 8034067-34.2023.8.05.0000). Havendo dúvida sobre o cálculo da credora (exclusão de juros moratórios sobre a multa e aplicação do art. 523 do CPC), é prudente a prévia verificação pela Contadoria Judicial antes da determinação de pagamento ou constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para
manter a revogação da extinção da execução, mas afastar a ordem de pagamento imediato, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do
quantum
devido
.

Tese de julgamento:
"O levantamento de depósito judicial sem ressalva não implica quitação de saldo residual (correção monetária). Não há juros de mora sobre
astreintes
, apenas correção monetária. Controvérsia sobre cálculos ou risco de excesso de execução exige remessa à Contadoria Judicial antes da expropriação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 523.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8034067-34.2023.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000070-55.2025.8.05.9000, em que figura como Agravante INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME, e, como Agravante, ANA LUCIA ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

JUÍZA CONVOCADA – RELATORA

PROCURADOR(A)